Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702048-98.2019.8.07.0018 Número do processo na origem: 0702048-98.2019.8.07.0018 APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar acerca da petição ID 56260117, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora